Tribunal: TJMT
Processo: 1035692-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035692-89.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Resistência, Prisão Preventiva, Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CHARLES ALBERTO BERNARDES CARVALHO - CPF: 100.126.714-10 (IMPETRANTE), FORUM DA COMARCA DE SORRISO - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), RAFAEL DEPRA PANICHELLA - CPF: 035.912.789-47 (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), CHARLES ALBERTO BERNARDES CARVALHO - CPF: 100.126.714-10 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANA DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 081.088.844-03 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1035692-89.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: CHARLES ALBERTO BERNARDES CARVALHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado em face de decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, no curso de investigação que apura a suposta prática de crimes tipificados no art. 24-A da Lei no 11.340/06, e nos arts. 147, § 1o, 329 e 331 do Código Penal.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva encontra respaldo em fundamentos concretos aptos a demonstrar o
periculum libertatis
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, e se existe a possibilidade de substituição da medida extrema por cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta dos fatos, reiteração delitiva e histórico de violência doméstica contra a mesma vítima.

4. O decreto prisional observou os pressupostos do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, encontrando amparo na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a periculosidade evidenciada pela reiteração das condutas justifica a segregação cautelar.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:
É legítima a decretação da prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco concreto de reiteração delitiva e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6o, e 312.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 191097, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 24.02.2021; STJ, AgRg no HC 833.860/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, j. 27.11.2023; STJ, HC 550.830/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 20.02.2020. Enunciado Orientativo no 6 - TCCR/TJMT.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1035692-89.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: CHARLES ALBERTO BERNARDES CARVALHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
CHARLES ALBERTO BERNARDES CARVALHO
, em face de ato coator atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que, com vistas à garantia da ordem pública, converteu sua prisão em flagrante em preventiva, no âmbito de investigação relativa à suposta prática dos delitos tipificados no art. 24-A da Lei no 11.340/06, e nos arts. 147, § 1o, 329 e 331 do Código Penal (cf. Id. n.o 321366895 – págs. 64-69).

A entidade impetrante sustenta estar
configurado o constrangimento ilegal
, uma vez que a custódia preventiva foi decretada sem a devida observância dos pressupostos autorizadores, em especial, o
periculum libertatis
.

À vista disso, postula a revogação da custódia preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, admitindo-se, se for o caso, a imposição de medidas cautelares alternativas ao cárcere (cf. Id. n.o 321366890).

A liminar foi indeferida (cf. Id. n.o 321758856).

A autoridade coatora prestou suas informações (cf. Id. n.o 322377884).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (cf. Id. n.o 323401375).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1035692-89.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai dos autos, o paciente, CHARLES ALBERTO BERNARDES CARVALHO, foi preso em flagrante delito no dia
12 de setembro de 2025
, em razão da suposta prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência, ameaça, resistência e desacato.

Em atenção à representação formalizada pela autoridade policial e à manifestação subsequente do Ministério Público, a prisão em flagrante foi convertida em custódia preventiva, por decisão proferida na audiência de custódia realizada em
13 de setembro de 2025
(cf. Id. n.o 321366895 – págs. 64-69).

Do referido
decisum
, buscando elucidar com precisão os fundamentos que o embasaram, transcrevo o excerto que segue:

“[...] Atenta a nova sistemática trazida pela Lei no 12.403/2011 ao Código de Processo Penal, em observância ao artigo 310 do Codéx, passo à análise da manutenção da custódia do detido.

Com efeito, dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a “prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

“A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o). (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).”

In casu, a materialidade e os indícios suficientes de autoria lastreiam-se pelos elementos informativos que compõem os autos, como também o teor do boletim de ocorrência (id. 207947910), dos depoimentos testemunhais juntados no id. 207947912 e 207947913, e da vítima (id. 207947915),
apontando já ter sofrido agressões anteriormente, bem como a conduta do requerido nos presentes autos
.

Dos antecedentes do requerido, verifica-se que
T. N. S. já foi vítima de violência doméstica outras duas vezes, autos no 1001170-13.2025.811.0040 e 1012358-03.2025.811.0040
, informações que apontam a
reiteração delitiva do detido
.

Outrossim, oportuno registar a gravidade concreta da conduta aqui apurada, visto que
o requerido vem novamente preso, cerca de sessenta dias após a sua soltura nos autos no 1001170-13.2025.811.0040
, por ter tentado por três vezes invadir o interior da residência da vítima, não interrompendo a conduta até ser efetivamente preso.

O
requerido é REINCIDENTE
, possuindo
condenação anterior pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva, execução penal no 2000253-74.2025.811.0040
.

Não se evidencia a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas, especialmente pela gravidade e peculiaridade concreta dos fatos.

In casu, a prisão preventiva do indiciado deve ser decretada não só para acautelar a segurança física e psicológica da vítima, mas para manter a ordem pública.

Neste ponto, mostra suficientemente justificado o ergástulo cautelar para garantir o resguardo da ordem pública, já que barra a continuidade delitiva.

Nesse contexto, a
preservação da ordem pública
não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade da vítima, das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.

Sob outro aspecto, afigura-se necessário assinalar também, neste ponto, por relevante, que, não obstante a prisão cautelar consolidar-se como medida de exceção, não é dado ao Estado-Juiz o direito de deixar a sociedade à mercê de criminosos, pois tal conduta não contribui para a pacificação social, ao contrário, influencia negativamente, na medida em que a Justiça cai em descrédito e a impunidade passa a ser a regra, até mesmo porque, na região, existem diversos casos análogos ao presente, de forma a conduzir a população a um contexto de tensão constante e descrédito no Poder Judiciário.

Ante o exposto, nos termos do artigo 310, inciso II do CPP e em consonância com a manifestação ministerial, INDEFIRO o pedido da Defesa, e CONVERTO a prisão em flagrante do acusado CHARLES ALBERTO BERNARDES CARVALHO em prisão preventiva, visando garantir a ordem pública [...]”.

Observa-se que a autoridade indicada como coatora embasou a conversão da prisão em flagrante em custódia preventiva na
garantia da ordem pública
, salientando, para tanto, a
gravidade dos delitos
imputados ao paciente e as circunstâncias em que se consumaram, não se limitando, contudo, a esses aspectos.

Enfatizou, ainda, o
risco concreto de reiteração delitiva
, consubstanciado na existência, em desfavor do paciente, de condenação definitiva em fase executória e de um expressivo conjunto de registros e inquéritos policiais ainda em trâmite,
todos relacionados à prática reiterada de violência doméstica contra a mesma vítima
– dentre eles, um recentemente instaurado, no âmbito do qual,
tão logo lhe foi concedida a liberdade
, voltou a descumprir as medidas protetivas impostas, evidenciando inequívoco desprezo pelas ordens judiciais.

Com efeito, tratando-se de medida cautelar, a prisão preventiva deve, imperiosamente, observar os pressupostos legais de
necessidade
e
adequação
, conforme delineado no art. 282 do Código de Processo Penal, além de submeter-se ao subprincípio da
proporcionalidade em sentido estrito
– vertente doutrinária consolidada que impõe rigorosa equivalência entre o instrumento coercitivo empregado e a finalidade que se almeja atingir.

À vista disso, incumbe ao magistrado, em primeiro plano, aferir a real necessidade de restrição da liberdade do indiciado ou acusado, com vistas à tutela dos
interesses processuais
e das
garantias da ordem pública ou econômica
. Constatada tal necessidade, impõe-se a análise criteriosa das medidas disponíveis, a fim de identificar aquela que, consideradas a
gravidade do delito
, as
circunstâncias do fato
e as
condições pessoais do agente
, mostre-se proporcional e idônea à salvaguarda dos bens jurídicos em questão, devendo-se – por imperativo constitucional – optar pela providência de menor impacto sobre os direitos fundamentais do indivíduo.

Não por acaso, o legislador estabeleceu, no art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, que “
a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código
”, exigindo ainda que a impossibilidade de substituição seja devidamente
justificada com base nos elementos do caso concreto
, de maneira fundamentada e individualizada.

Ultrapassada a verificação acerca da viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a decretação da preventiva requer, ainda, a presença cumulativa dos pressupostos do
fumus commissi delicti
, consubstanciado na existência de prova da materialidade delitiva e de indícios razoáveis de autoria, e do
periculum libertatis
, traduzido na concretude de ao menos uma das hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: “
a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal
”.

À luz dessas premissas, impende reiterar – conforme já assentado na análise liminar da presente impetração – a idoneidade dos fundamentos invocados pela autoridade tida como coatora para sustentar a decretação da prisão preventiva do paciente, os quais encontram pleno respaldo na jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “
o risco de reiteração criminosa justifica o decreto da custódia cautelar
” (STF - HC: 191097 SP 0102503-15.2020.1 .00.0000, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 24/02/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 20/04/2021).

Não destoa o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao reconhecer que “
a periculosidade do acusado, demonstrada na
reiteração delitiva
, constitui
motivação idônea para o decreto da custódia cautelar
, como
garantia da ordem pública
” (STJ, AgRg no HC n. 833.860/RJ, rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, j. 27/11/2023, DJe 30/11/2023), afastando, inclusive, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas quando comprovada a necessidade da segregação. Vejamos:

[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja,
tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Destaco, por ser pertinente, o teor do
Enunciado Orientativo no 6
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que
justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
, pode ser deduzido
da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
CHARLES ALBERTO BERNARDES CARVALHO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025